Tribunal: STF
Processo: ARE 1466007
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 70):



    APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu Penas readequadas Afastamento da agravante consistente em calamidade pública Regime inicial fixado com critério Recurso parcialmente provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 56).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 70). 



    Alegando violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, ambos da CF/88, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 86)



    Aduz a existência de ilegalidade na fixação do regime fechado, ao argumento de que “a decisão foi fundamentada, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito praticado, bem como em argumentos amplamente rechaçados e, inclusive, contrários ao entendimento dos tribunais superiores.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para fixar regime inicial diverso do fechado, conforme dispõe o artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.” 



    O Tribunal de origem negou seguimento o apelo extremo ao fundamento de que a matéria suscitada não possui repercussão geral (Temas 339), e inadmitiu o Recurso Extraordinário porque: (a) a ofensa à Constitucional, ainda que existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; e (b) “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”. (Doc. 116).



    No Agravo, a recorrente refuta os motivos da decisão atacada e reitera a inexistência dos óbices apontados. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 122).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 86): 



    […] insurge-se a recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afronta gravemente os direitos fundamentais da liberdade e da individualização das penas, bem como o direito às decisões motivadas, previstos, respectivamente, nos artigos 5º, caput, e inciso XLVI, e 93, XI, todos da Constituição Federal. 



    Com efeito, não há como sustentar que referidos direitos e princípios não denotam repercussão geral da matéria, tendo em vista que dizem respeito a garantias fundamentais aos quais todos os cidadãos merecem a segurança de sua aplicabilidade a cada caso concreto que se constrói perante os julgadores do país. 



    Do contrário, a insegurança jurídica que se desenha quando afrontados tais princípios causam danos irreparáveis nas vidas dos acusados e de seus familiares. 



    O não recebimento e conhecimento deste apelo extraordinário, traria grande prejuízo não só a recorrente, mas também a todos que possam vir a ser atingidos por decisão respaldada em tamanha insegurança jurídica. 



    Por fim, sendo o caso em comento de relevante ponto de vista social e jurídico, ultrapassando os limites subjetivos da lide pelos motivos acima expostos, a recorrente roga que seja o presente Recurso Extraordinário RECEBIDO E CONHECIDO, com o posterior provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, pelas razões abaixo deduzidas. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    E se não bastasse, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Registre-se, de todo modo, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o regime prisional fechado ao argumento de que a recorrente “integrava uma imensa organização criminosa, atuante em diversas cidades da região.” Enfatizou , ainda, a “gravidade da associação para o tráfico praticada pelos réus.” (Doc. 70, fl. 30).



    Nesse contexto, o acórdão proferido não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto apuradas pela instância de origem constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo - fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente